Tribunal: TJMT
Processo: 0008651-24.2014.8.11.0042
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0008651-24.2014.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PAULO RICARDO DE ABREU BORJA - CPF: 030.886.451-45 (APELANTE), MILEIDY HILDIANE DA SILVA RIBEIRO (VÍTIMA), CARLA CRISTINA EL HAGE SERAFIM (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CONCURSO FORMAL. READEQUAÇÃO DA PENA-BASE. VALORAÇÃO INDEVIDA DA CONDUTA SOCIAL. SÚMULA 444/STJ. AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA PELO USO DE ARMA BRANCA. LEI N.o 13.654/2018. APLICAÇÃO RETROATIVA DA
NOVATIO LEGIS IN MELLIUS.
REDIMENSIONAMENTO DA PENA. MANUTENÇÃO DO REGIME FECHADO EM RAZÃO DA REINCIDÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação criminal interposto contra sentença que condenou o réu à pena de 7 (sete) anos, 4 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, a ser cumprida em regime fechado, pela prática de dois crimes de roubo, majorados pelo uso de arma branca, em concurso formal. A Defesa requer a readequação da pena-base, com a exclusão da valoração negativa da conduta social, o afastamento da causa de aumento relativa ao uso de arma branca, em razão da superveniência da Lei no 13.654/2018, bem como a modificação do regime inicial de cumprimento da pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão:

(I) Verificar a validade da valoração negativa da conduta social com fundamento na existência de ações penais em curso;

(II) Analisar a possibilidade de afastamento da causa de aumento de pena prevista no art. 157, § 2o, inciso I, do Código Penal, diante da revogação do uso de arma branca como majorante;

(III) Avaliar a eventual alteração do regime inicial de cumprimento da pena após o redimensionamento da reprimenda.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A valoração negativa da conduta social, fundamentada exclusivamente na existência de ações penais em curso, viola o enunciado da Súmula 444 do Superior Tribunal de Justiça e carece de base concreta, impondo-se, portanto, sua exclusão da dosimetria da pena.

Com o afastamento da referida circunstância judicial negativa, a pena-base deve ser readequada ao mínimo legal, ante a inexistência de outras vetoriais desfavoráveis.

A superveniência da Lei no 13.654/2018, que suprimiu o emprego de arma branca como causa de aumento de pena no crime de roubo, impõe sua aplicação retroativa, por se tratar de
novatio
legis in
mellius
, nos termos do art. 5o, inciso XL, da Constituição Federal, e do art. 2o, parágrafo único, do Código Penal.

Embora a pena tenha sido redimensionada para 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão, a existência de reincidência impede a fixação de regime prisional mais brando, razão pela qual se mantém o regime fechado, nos termos do art. 33, § 2o, alínea
“
b
”
, do Código Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

A conduta social do réu não pode ser valorada negativamente com fundamento em inquéritos policiais ou ações penais em curso, conforme dispõe a Súmula 444 do Superior Tribunal de Justiça.

A causa de aumento de pena decorrente do uso de arma branca no crime de roubo deve ser afastada, diante da revogação promovida pela Lei no 13.654/2018, norma penal mais benéfica, cuja aplicação retroativa é obrigatória, nos termos do art. 5o, inciso XL, da Constituição Federal, e do art. 2o, parágrafo único, do Código Penal.

A existência de reincidência obsta a fixação de regime prisional mais brando, ainda que a pena definitiva seja inferior a 8 (oito) anos, conforme dispõe o art. 33, § 2o, alínea 'b', do Código Penal.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, XL; CP,
arts
. 2o, parágrafo único, 59, 61, I, 65, III, "d", 70, caput, e 157, §2o, I (redação anterior à Lei 13.654/2018); CPP, art. 593, I.

Jurisprudência
s
relevante
s
citada
s
:
STJ,
AgRg
no
AREsp
1931556/MG, rel. Min. Jesuíno
Rissato
,
DJe
16/12/2021; STJ, Súmula 444.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
Paulo Ricardo Abreu Borja,
pretendendo a reforma da sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Criminal de Cuiabá/MT, que o condenou à pena de
07 (sete) anos, 04 (quatro) meses e (15) quinze de reclusão, em regime fechado,
pela prática do delito tipificado no art.
o 157, §2o, inciso I (arma branca), c/c art. 70, todos do Código Penal
, bem como, ao pagamento de
81 (oitenta e um)
dias-multa no valor de 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Nas razões recursais (ID
261913882
), o apelante pleiteia o afastamento da causa de aumento de pena relativa ao emprego de arma branca, em razão da superveniência da Lei no 13.654/2018, a qual excluiu o uso de arma branca como majorante.

Requer, ainda, a readequação da pena-base, com o afastamento da circunstância judicial negativa relativa à conduta social.

Por fim, postula a readequação do regime inicial de cumprimento da pena.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo
parcial provimento
do recurso (ID.
261913886
).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo provimento do recurso interposto pelo apelante (ID.
269449291
).

É o relatório.

À douta revisão.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da apelação criminal.

Narra a denúncia que:

“(...)
No dia 01/04/2014, por volta de 23h30min, próximo a um campo de futebol do bairro CPA III, nesta Capital, o denunciado subtraiu mediante violência e grave ameaça empreendida com arma (faca), um aparelho celular e a quantia de R$20,00 da vítima Carla Cristina El Hage Serafim; mais um aparelho celular da vítima
Mileidy

Hildiane
da Silva Ribeiro - tudo em concurso formal de crimes praticados em uma única conduta dividida em vários atos com desígnios autônomos destinados a cada uma das vítimas.

Segundo consta no incluso caderno informativo, na data e local dos fatos as
vitimas
retornavam juntas do trabalho quando o denunciado as abordou com uma faca em punho e anunciou o assalto.

Na ocasião, subtraiu os
perténces
das vítimas (consumando os crimes de roubo praticados com desígnios autônomos contra cada uma delas) e ainda as ameaçou para que andassem como se nada tivesse acontecido.

Em seguida o denunciado foi detido por populares, ainda em posse de parte dos objetos subtraídos. A polícia militar o conduziu à Delegacia onde as vítimas prontamente os reconheceram como autor dos roubos. Somente foi recuperado o aparelho celular da
vitima

mileidy
.

Em interrogatório o denunciado confessou a autoria delitiva afirmando, inclusive, ter usado o dinheiro para comprar pasta base de cocaína e que o aparelho celular da vítima Carla Cristina teria se perdido durante a fuga. (...) (sic) (id. 261913860)”

Após a regular instrução processual, foi condenad
o
pel
a
prática do crime previsto no art. 157, §2o, inciso I (arma branca), c/c art. 70, todos do Código Penal.

MÉRITO

No caso em exame, a materialidade e a autoria delitivas restaram devidamente comprovadas ao longo da instrução processual, não havendo controvérsia quanto a esses aspectos, uma vez que o apelante se limitou a pleitear
a readequação da pena-base,
o afastamento da causa de aumento de pena relativa ao uso de arma branca, em razão da superveniência da Lei no 13.654/2018 e a modificação do regime inicial de cumprimento da pena.

No que se refere à insurgência contra a valoração negativa da circunstância judicial relativa à conduta social, realizada pela magistrada de primeiro grau na primeira fase da dosimetria da pena, observa-se que a referida fundamentação
amparou-se
na existência de “
quantidade expressiva de feitos de natureza criminal
” atribuídos ao apelante.

A conduta social corresponde ao comportamento do réu no seu ambiente familiar e em sociedade de modo que sua valoração negativa exige concreta demonstração de desvio de natureza comportamental. A existência de ações penais em curso ou com trânsito em julgado não são capazes de caracterizar como negativa a conduta do agente.

Nesse sentido
, diz os termos da Súmula 444 do STJ:

“É vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base.”

Diante dessas considerações, é imperioso reconhecer que a valoração negativa da circunstância judicial relativa à conduta social carece de fundamentação concreta e idônea, em afronta ao entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, notadamente à Súmula no 444. Assim, impõe-se o afastamento da referida circunstância negativa da dosimetria da pena.

Quanto ao pedido de afastamento de causa de aumento de pena relativo ao empego de arma branca
, a
ssiste de razão à parte recorrente.

Na hipótese dos autos, verifica-se que na data do fato criminoso havia previsão da causa de aumento pelo emprego de arma (de fogo ou branca), sendo que no curso da ação penal entrou em vigor a Lei no 13.654/2018 que revogou a causa de aumento de pena
em
relação à arma branca, configurando lei penal mais benéfica que deve ser aplicada ao réu.

Assim, considerando que a sentença agravou a pena baseando-se no emprego de arma branca, e diante da superveniência da Lei no 13.654/2018, que é manifestamente mais benéfica ao réu, impõe-se a exclusão da referida causa de aumento, por força do princípio da retroatividade da

novatio
legis in
mellius
, consagrado no art. 5o, inciso XL, da Constituição Federal, e no art. 2o, parágrafo único, do Código Penal.

Nesse sentido, colaciono
entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“(...)I - A Lei
n.
13.654/18 retirou o emprego de arma branca como circunstância majorante do delito de roubo. Em havendo a superveniência de
novatio
legis in
mellius
, ou seja, sendo a nova lei mais benéfica, deve retroagir para beneficiar o réu, nos termos do art. 5o, XL, da CF e do
art
.
2o, parágrafo único, do CP, devendo, portanto, ser excluída a causa de aumento do art. 157, § 2o, inciso I, do CP do cálculo dosimétrico. (...) (STJ -
AgRg
no
AREsp
: 1931556 MG 2021/0226406-2, Relator.: Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de Julgamento: 07/12/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
16/12/2021)”

Dessa forma, acolho o pleito defensivo para afastar a majorante prevista no art. 157, §2o, inciso I, do Código Penal, em razão do emprego de arma branca, nos termos da redação atualmente vigente do dispositivo, aplicando-se, por conseguinte, a pena sem a referida causa de aumento.

Passo à nova dosimetria da pena.

Delito de Roubo:

Pena de
reclusão
, de 0
4
(
quatro
)
anos
a
1
2 (do
ze
) anos.

1 - Primeira fase
: Circunstâncias judiciais (art. 59 do Código Penal).

A
culpabilidade do acusado
, diante do modo pelo qual o delito foi praticado, é normal e inerente ao tipo penal infringido.

O acusado
não registra
antecedentes criminais, conforme demonstram as certidões carreadas aos autos.

A
conduta social
pode ser tida como normal.

Os motivos e as consequências
são inerentes ao próprio tipo infringido e o comportamento da vítima não contribuiu para a prática do crime.

Quanto às
circunstâncias do crime
, não há nada a indicar uma maior exasperação da pena.

Tudo isso sopesado, fixo a
pena-base
em
0
4
(
quatro
)
anos
de reclusão,
mínimo legal.

2 -

Segunda fase
- Circunstâncias legais (
arts
. 61, 62, 65 e 67 do Código Penal):

Considerando, a existência da agravante prevista no art. 61, inciso I, do Código Penal,
e a atenuante da
confissão espontânea, posto que, foi feita em juízo, e, nos termos do artigo 65, alínea “d”, do Código Penal, compenso uma pela outra.

3 -

Terceira fase
: Circunstâncias Especiais de Aumento e/ou Diminuição da Pena (art. 68, parágrafo único, do Código Penal):

Por fim, observa-se que restou caracterizado o concurso formal próprio (art. 70,
caput
, primeira parte, do Código Penal), uma vez que, mediante uma só ação, o réu praticou dois crimes. Assim, em consonância com a doutrina e a jurisprudência, aplico uma das penas (por serem idênticas), com o aumento de 1/6 (um sexto), resultando na pena definitiva de

04 (quatro) anos
e 08
(oito) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa.

4 – Expostos os fundamentos da dosimetria,
fixo a pena final,
04 (quatro) anos e 08 (oito) meses
de reclusão e
11 (onze) dias-multa
,
pena esta, que imponho ao apela
nte
,
como medida de justa e suficiente.

Fixo o valor do dia-multa equivalente a 1/30 do salário-mínimo vigente ao tempo do fato, isto é, no mínimo legal em razão de não haver indicação de renda elevada.

Como
a pena
foi
fixada em patamar inferior a 8 (oito) anos de reclusão, a reincidência obsta a fixação de regime mais brando, sendo prescindível a presença de outras circunstâncias judiciais desfavoráveis para justificar a imposição de regime mais gravoso. Trata-se de hipótese legal expressa, que impõe ao julgador a observância do critério objetivo previsto na norma penal.

Mantenho o regime

FECHADO
,
para início de cumprimento da pena, por decorrência legal, com fundamento no art. 33, §2o, alínea “
b
”, do Código Penal, fixado na sentença condenatória.

Diante do exposto,
CONHEÇO
o recurso interposto pelo acusado

PAULO RICARDO DE ABREU BORJA
e,

DOU PARCIAL PROVIMENTO
para redimensionar a pena
para
04 (quatro) anos e 08 (oito) meses, 11 (onze) dias-multa

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2025